Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710504-08.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERNANDES DA CUNHA APELADO: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE D E S P A C H O Cuida-se de apelação civil interposto por RUBENS FERNANDES DA CUNHA em face de FABIO ITALO CONRADO MEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Quanto ao pedido de alvará feito pelo Apelante na petição de ID 44635342, nada a prover, uma vez que deve ser direcionado ao juízo de origem, nos autos principais. À secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023 16:04:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador